Tribunal: TJDFT
Processo: 0002948-72.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002948-72.2016.8.07.0004 RECORRENTE: INSTITUTO EDUCACAO SUPERIOR DOM CASMURRO LTDA - ME RECORRIDA: LUCIANA DOS REIS FERNANDES AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CURSO DE LICENCIATURA. CONCLUSÃO. EMISSÃO DE DIPLOMA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. CORREÇÃO. CABIMENTO. 1. Evidenciada a existência de erro material na parte dispositiva da r. sentença, quanto à indicação da instituição de ensino ré à qual incumbe a emissão do diploma do curso de licenciatura, mostra-se impositivo o acolhimento da pretensão recursal quanto a este ponto, para que o vício seja sanado. 2. A demora excessiva e injustificada na emissão de diploma de nível superior, constitui hipótese que ultrapassa o mero dissabor decorrente do descumprimento contratual, afetando a honra subjetiva da parte prejudicada, de modo a justificar o reconhecimento do direito à indenização por danos morais. 3. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porque, estando demonstrado nos autos que a culpa pelo retardo na entrega do diploma foi exclusivamente da FACIG – Faculdades Cidade de Guanhães, é imperioso aplicar a excludente de responsabilidade para isentá-lo de pagar a indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 14, §3o, inciso II, do CDC. Com efeito, a turma julgadora concluiu, após examinar soberanamente o conjunto fático e probatório, estar evidente a falha na prestação do serviço com gravidade suficiente para ofender a honra subjetiva da autora, manteve a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Portanto, a modificação do entendimento firmado no acórdão recorrido esbarra no veto previsto no verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015